Tribunal: TJDFT
Processo: 0742926-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0742926-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO JALES, MARFISA ADRIANE GONTIJO JALES AGRAVADO: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial proposta pela exequente/agravada, acolheu o pedido dos arrematantes para restituir-lhes o valor de R$ 234.849,24, a ser extraído do lanço, em razão de danos causados pelos executados/agravantes ao imóvel arrematado. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) a decisão agravada violou o legítimo direito de retirarem do imóvel arrematado sua mobília, eletros, louça e vários itens pessoais, subtraindo do valor do leilão o montante de R$ 234.849,24 e tornando vil o preço da arrematação (R$ 755.750,76, equivalente a 45,77% do valor da avaliação); 2) o correto seria a vistoria do imóvel por Oficial de Justiça ou expert, acompanhada por ambas as partes, justamente para evitar a produção de provas unilaterais e inverídicas do real estado do apartamento, gerando enriquecimento sem causa dos arrematantes, pois, ao que tudo indica, uma série de itens devem ter sido extraídos por eles próprios. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja indeferido o levantamento da quantia retida. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que o edital do leilão faz referência expressa ao laudo pericial judicial que descreve o imóvel com todas as suas especificações (móveis, eletrodomésticos etc.), conforme ID 53385811 e 40703057 do processo originário. Além disso, não há risco de dano iminente aos agravantes, uma vez que a expedição de alvará de levantamento do valor retido somente ocorrerá após o julgamento do agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator